Tribunal: TJSP
Processo: 2164279-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus – Execução penal – Paciente progredido ao regime semiaberto e não transferido a estabelecimento penal adequado – Pretendida transferência imediata ou concessão de prisão domiciliar – Reiteração dos mesmos termos do HC 2122298-62.2020.8.26.0000, indeferido liminarmente – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2164279-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
ADRIANO DA SILVA SOARES e Paciente MARCELO VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164279-71.2020.8.26.0000 -Voto no 1568
2
Habeas Corpus Criminal no 2164279-71.2020.8.26.0000
Impetrante: Adriano da Silva Soares
Paciente: Marcelo Vieira
Impetrado: Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente
Voto no 1568
Habeas Corpus Execução penal Paciente progredido ao regime
semiaberto e não transferido a estabelecimento penal adequado
Pretendida transferência imediata ou concessão de prisão
domiciliar

Reiteração
dos
mesmos
termos
do
HC
2122298-62.2020.8.26.0000, indeferido liminarmente
Ordem
não conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado Adriano da Silva Soares em favor do paciente Marcelo Vieira, apontando
como autoridade o Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente-SP.
Em resumo, alega o impetrante que o paciente cumpre pena
na Penitenciária de Flórida Paulista, em regime fechado, mesmo já deferida sua
transferência para o regime semiaberto desde 6 de maio de 2020, caracterizando, assim, o
constrangimento ilegal sem data para cessar.
Pede o impetrante a imediata remoção do paciente para
estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, ou na ausência
de vagas, que ele possa aguardar em prisão domiciliar.
É o relatório.
Este habeas corpus não deve ser conhecido, pois se trata de
reiteração dos mesmos termos do HC no 2122298-62.2020.8.26.0000, que teve a ordem
indeferida liminarmente, por acórdão datado de 10.6.2020, transitado em julgado. Confira-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164279-71.2020.8.26.0000 -Voto no 1568
3
se seus termos:
“Pelo que se vê, o paciente se encontra em cumprimento da
reprimenda que lhe foi imposta em regime fechado e teve a progressão ao regime
intermediário deferida por decisão datada de 06 de maio p.p. fls. 15/16.
A questão ora posta é de competência do Juízo das
Execuções Criminais, a quem primeiro cabe verificar a legalidade da situação do
paciente, salientando-se que não há na inicial ou documentos juntados notícia de que a
alegada demora na transferência tenha sido levada à apreciação da autoridade apontada
como coatora.
No mesmo rumo, tampouco há notícia de que o pedido
relativo à concessão de prisão domiciliar ao paciente tenha sido formulado perante o
Juízo de Execuções competente.
Assim, a análise por esta E. Corte do quanto pleiteado
ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição e configuraria inegável supressão de
instância.
De qualquer modo, a via do 'habeas corpus' não é a
adequada para apressar decisões ou providências de competência do Juízo da Execução
Penal ou da Secretaria de Administração Penitenciária.”
Compulsando os autos de origem, verifica-se que até o
momento o Juízo continua sem provocação acerca da matéria.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece da ordem de
habeas corpus pleitada em favor de Marcelo Vieira.
Juscelino Batista
Relator